Tribunal: TCU
Processo: 016.710/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor das Sras. Dóris de Fátima Ribeiro Pearce e Dídima Maria Correa Coelho (prefeitas do Município de Vitoria do Mearim/MA, respectivamente nas gestões de 1o/01/2009 a 31/12/2016 e de 1o/01/2017 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pelo Ministério do Esporte, por intermédio da referida instituição financeira, à aludida municipalidade, por força do Contrato de Repasse 311.932-44/2009, firmado em 23/09/2010, objetivando a construção de um ginásio de esporte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas das Sras. Dóris de Fátima Ribeiro Pearce e Dídima Maria Correa Coelho, condenando-as solidariamente ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/01/2012 19.772,34 07/03/2012 45.193,42 10/01/2014 35.989,23 17/07/2014 56.297,02 9.2. aplicar, de maneira individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 às Sras. Dóris de Fátima Ribeiro Pearce e Dídima Maria Correa Coelho, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Caixa Econômica Federal, para ciência.